Tribunal: TJBA
Processo: 0519034-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519034-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, PAULO ANTONIO MULLER, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Walfredo Santos Rosa contra sentença que julgara improcedente ação revisional de contratos de cédula de crédito bancário firmados com o Banco Pan S.A. (nºs 710479748-0, 710990591-4 e 242737187), objetivando a revisão das cláusulas contratuais, notadamente das taxas de juros remuneratórios, e a restituição dos valores pagos a maior. Os contratos foram celebrados na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a revisão judicial das cláusulas contratuais das cédulas de crédito bancário;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios praticados são abusivos, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(iii) determinar se há direito à restituição dos valores pagos a maior, bem como se deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de empréstimo consignado configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ. Assim, é cabível a revisão de cláusulas contratuais abusivas, mitigando o princípio do
pacta sunt servanda
(arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV, do CDC).

4.

A revisão judicial de contratos encontra amparo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura o controle jurisdicional de toda lesão ou ameaça a direito.

5.

Embora o STF, por meio da Súmula nº 596, tenha afastado a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), consolidou o entendimento de que os juros remuneratórios podem ser revisados em hipóteses excepcionais, desde que comprovada abusividade evidente em relação à taxa média de mercado.

6.

A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial útil, mas não vinculante, devendo ser considerada apenas como parâmetro de aferição da razoabilidade da taxa contratada. Todavia, quando há discrepância relevante entre o percentual pactuado e a média do mercado, configura-se abusividade.

7.

No caso concreto, as taxas pactuadas superam sensivelmente as médias apuradas pelo Banco Central para os períodos correspondentes caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1º, do CDC.

8.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a adequação dos juros à taxa média de mercado correspondente às datas das contratações.

9.

A constatação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual implica o afastamento da mora, consoante orientação do STJ.

10.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, e sua forma deve observar o precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que fixou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se a partir de 30/03/2021, sendo simples para valores pagos anteriormente.

11.

A sucumbência deve ser invertida, impondo-se ao réu o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de empréstimo consignado sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas.

2.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de controle de abusividade dos juros remuneratórios.

3.

É abusiva a taxa de juros que excede de forma relevante a média de mercado, impondo-se sua adequação.

4.

Comprovada a cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora do consumidor.

5.

A repetição do indébito dar-se-á de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382 e 530; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel.
Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8155783-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jatahy Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0519034-56.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ADRIANO DE JESUS SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S/A E OUTROS

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA